Tribunal: TJDFT
Processo: 0729679-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO E USO COMPARTILHADO DE EMBARCAÇÃO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AÇÕES CONEXAS. PROCESSO 0729679-97.2021.8.07.0001. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO. CARTA DE CONSÓRCIO. CONTEMPLADAS. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE RECONVENÇÃO. NÃO DEVIDOS. PROCESSO 0722700-22.2021.8.07.0001. AÇÃO COMINATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. PROVAS. ADMINISTRAÇÃO DO BEM. USUFRUTUÁRIO. MAIORIA ABSOLUTA. ABUSO DE DIREITO. CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE. APELAÇÃO DO PROCESSO N. 0729679-97.2021.8.07.0001 CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO PROCESSO N. 0722700-22.2021.8.07.0001 CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As apelações buscam a reforma da sentença que negou os pedidos da ação cominatória e da ação de cobrança, referentes a contrato de uso compartilhado de lancha.

2. Recurso apresentado no prazo de 15 dias úteis previsto no Art. 1.003, § 5o do CPC. Preliminar rejeitada.

3. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Preliminar rejeitada.

4. No presente caso, diante dos elementos probatórios apresentados pelas partes, o magistrado formou o seu convencimento sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos. Por isso entendeu não haver necessidade da citação da Caixa Econômica Federal para esclarecimentos acerca do grupo de consórcio 002028, sobre os valores que foram pagos pelo o réu. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. As provas apresentadas no processo não indicam irregularidades no pagamento contratual. Além disso, em sua livre manifestação da vontade, o autor aceitou receber como parcela do pagamento cartas de consórcios, não podendo agora alegar que recebeu valor inferior ao contrato.

6. O apelante não logrou êxito em provar o inadimplemento do apelado, por isso devidas as restrições na utilização do bem.

7. Reconvenção não recebida pelo juízo a quo, por isso não houve sequer manifestação do apelante. Condenação em honorários sucumbenciais indevida.

8. O contrato anexado ao processo está sem a assinatura do apelante, mas as provas testemunhais e documentais dos autos analisadas em conjunto são claras ao apontar as relações jurídicas entre as partes, observando-se o art. 107 do CC.

9. O Código Civil estabelece que a administração e eventual modificação de síndico deve se dar a partir da maioria absoluta, mas não alcançando essa, pode haver deliberação judicial, a requerimento de qualquer condômino (Art. 1.325,§ 2o).

10. Considerando que ambos os lados detêm 50% (cinquenta por cento) do direito de uso, a decisão sobre quem deverá administrar o bem será realizada com base nas alegações das testemunhas, que apontam relatos de abuso e irregularidades na gestão do bem.

11. O nu-proprietário já possuía conhecimento acerca das responsabilidades por infortúnios antes mesmo da realização do negócio jurídico, não podendo alegar agora tal fato como motivo para restrição dos direitos dos usufrutuários, sob risco de violação à boa-fé contratual.

12. Apelação do processo n. 0729679-97.2021.8.07.0001 conhecida e não provida. Apelação do processo n. 0722700-22.2021.8.07.0001 conhecida e não provida. Sentença mantida.